Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734641-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GV2 PRODUCOES S/A AGRAVADO: SOLOTRAT ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GV2 PRODUCOES S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0736005-15.2017.8.07.0001 ajuizado contra SOLOTRAT CENTRO OESTE ENGENHARIA GEOTECNICA LTDA. A decisão agravada determinou o envio dos autos à contadoria para apuração do débito, com correção e juros a contar de 14/2/2013 (ID no 202659280): “Em atenção à manifestação técnica de ID 201968136, deverá a contadoria judicial, para a devida apuração do débito, observar a sentença de ID 31716390 - Pág. 10, com o percentual ali fixado a título de sucumbência, com correção e juros a contar de 14/2/2013, conforme fixado naquele “decisum”. PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), enviem os autos à partição contadora para elaboração dos cálculos. Vindo laudo contábil, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo COMUM de 10 (dez) dias. Por fim, venham conclusos. I.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 202659280, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC.” Em suas razões, a parte agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão impugnada até ulterior decisão deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para determinar o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da sentença a qual condenou ao pagamento de honorários de sucumbência. Narra que demonstrou equívoco quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, no entanto, o magistrado determinou que os autos deveriam retornar para retificação e ordenou a aplicação do marco inicial dos juros e correção monetária na data do evento danoso (14/02/2013). Ressalta que nos autos de origem apenas estão sendo executados os honorários sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos da agravada e, portanto, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 63080134). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença pelo qual a agravada pleiteia o recebimento dos honorários de sucumbência impostos em face da agravante, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. O acórdão transitou em julgado no dia 16/11/2023 (ID no 178677023). A parte requer, neste momento, a suspensão da execução até o julgamento final do presente agravo, sob o fundamento que o termo inicial para a fluência dos juros de mora sobre os honorários de advogado deve ser a data do trânsito em julgado. O termo inicial para incidência dos juros de mora se dá quando há liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do seu vencimento, nos exatos termos do art. 397, caput, do Código de Civil de 2002. Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir desde o trânsito em julgado da sentença: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. 1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4o, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes. 2. A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento". 3. Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 4. AGRAVO DESPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.639.252/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 29/9/2017.) No mesmo sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXCESSO RECONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.Em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, deve-se aplicar o teor do artigo 85, §16o, do Código de Processo Civil, dispondo que "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão". 2.Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a incidência de juros de mora sobre a verba sucumbencial ocorre somente a partir do trânsito em julgado. Precedentes jurisprudenciais. 3.Constatado que o valor apresentado pelo exequente na petição de cumprimento provisório de sentença é superior ao devido, posto que indevidamente inseridos na planilha de cálculos o valor das custas judiciais relacionadas ao processo de conhecimento originário arcadas pelo agravante e o juros de mora sobre os honorários advocatícios, deve ser reconhecido o excesso de execução. 4.Agravo conhecido e provido.” (07301528620218070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 1/12/2021). “PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA INICIADO POR PARTE DOS CREDORES. PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO DISPOSTO NO JULGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. JUROS DE MORA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 85, § 16, CPC. (...) 2. De acordo com o § 16 do art. 85 do CPC, "quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão", sendo indevido, portanto, a inclusão dos juros moratórios sobre a verba honorária antes do trânsito em julgado. (...)” (07117052120198070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível: 17/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o exequente, ora agravante, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711750-17.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte devedora, ora agravada, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). 2. O agravante argumenta que o termo inicial para a fluência dos juros de mora sobre os honorários de advogado deve ser a data de intimação do devedor para o pagamento voluntário da dívida, considerando que os honorários foram arbitrados sobre o valor da causa e não em quantia certa. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o refazimento dos cálculos da contadoria judicial. 3. Embora os honorários não tenham sido fixados em quantia certa, a jurisprudência do STJ é no sentido de aplicar a regra do art. 85, §16 do CPC, considerando a data do trânsito em julgado como termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre esses honorários. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1752566, 07193124620238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado:ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, há elementos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, eis que devem ser feitos novos os cálculos no tocante à incidência dos juros de mora apenas após o trânsito em julgado. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar que não sejam aplicados atos de execução contra a agravante até ulterior julgamento do recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2024 15:43:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador